Tribunal: TJMT
Processo: 1015017-81.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015017-81.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR CORDEIRO CASADO - CPF: 059.953.171-13 (APELANTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Embriaguez na direção de veículo automotor (art. 306 da Lei n. 9.503/1997). Preliminar de nulidade da sentença. Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Condenação anterior. Óbice do art. 28-a, § 2º, II, do CPP mantido. Mérito. Pleito de absolvição por atipicidade e insuficiência probatória. Teste de etilômetro. Crime de perigo abstrato. Desnecessidade de perigo concreto. Dosimetria. Maus antecedentes e circunstâncias do crime negativas. Regime semiaberto e impossibilidade de substituição por penas restritivas. Restituição de fiança. Providência afeta ao juízo da execução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez na direção de veículo automotor (art. 306 da Lei n. 9.503/1997), à pena de 10 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa, além da suspensão da habilitação por 2 meses.

2. Fatos relevantes. O apelante foi abordado em fiscalização de trânsito (“blitz”), oportunidade em que o teste de etilômetro acusou a concentração de 0,43 mg de álcool por litro de ar alveolar, superando o limite legal permitido.

3. A defesa suscita preliminar de nulidade para reanálise do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob o argumento de que a extinção da punibilidade em processo anterior removeria o óbice legal. No mérito, pleiteia a absolvição por atipicidade/insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer redução da pena-base, regime aberto, substituição da pena e restituição imediata do saldo da fiança.

II. Questões em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a extinção da punibilidade por cumprimento de pena em processo diverso afasta o óbice do artigo 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal; (ii) definir se o teste de etilômetro superior ao limite legal é suficiente para a configuração do artigo 306 da Lei n.
9.503/1997
; (iii) verificar se antecedentes e circunstâncias negativas justificam regime semiaberto e a negativa de substituição; e (iv) analisar a viabilidade de restituição imediata de fiança em sede recursal.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de nulidade para oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) deve ser rejeitada, pois o cumprimento integral da pena em processo anterior não afasta, de imediato, os efeitos legais da condenação anterior, subsistindo o óbice do artigo 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal.

6. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo teste de etilômetro e pela prova oral, que ratificou a regularidade do procedimento.

7. O crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, consumando-se com a condução sob influência de álcool em patamar superior a 0,3 mg/L de ar alveolar, sendo dispensável prova de perigo concreto.

8. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta, em razão da valoração negativa dos maus antecedentes (condenação anterior transitada em julgado) e das circunstâncias do crime, consistentes na prática do delito em via de grande circulação e em período noturno, elementos que aumentam a reprovabilidade da conduta e autorizam a exasperação inicial.

9. O regime inicial semiaberto é adequado (art. 33, § 3º, do CP), e as circunstâncias judiciais desfavoráveis também obstam a substituição (art. 44, III, do CP).

10. A restituição do saldo de fiança deve ser processada perante o Juízo da Execução, após deduções legais, não cabendo devolução imediata em segundo grau.

IV. Dispositivo e teses

11. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena não afasta, de imediato, os efeitos legais da condenação anterior, subsistindo o óbice do artigo 28-A, § 2º, II, do CPP à celebração de ANPP. 2. O crime do artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato e a alcoolemia acima do limite legal aferida por etilômetro é suficiente para a condenação, independentemente de prova de condução anormal. 3. Circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam regime mais gravoso e obstam a substituição por penas restritivas de direitos (arts. 33, § 3º, e 44, III, do CP)”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, III, 59 e 64, I; CPP, arts. 28-A, § 2º, II, 155, 336, 344 e 593; Lei n. 9.503/1997 (CTB), arts. 165, 293 e 306, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.943.818/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.3.2022; STJ, AREsp n. 2.520.194/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4.2.2025; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 8; TJMT, ApCrim n. 1003641-98.2022.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 2.9.2025; TJMT, ApCrim n. 1017876-70.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 11.11.2025; TJMT, ApCrim n. 1003115-74.2024.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta por
Igor Cordeiro Casado
contra sentença proferida pelo Juízo da
Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pelo crime de embriaguez na direção de veículo automotor, previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB), à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses, conforme sentença de Id. n. 200458103.

Inconformada, a i. defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, para que seja reavaliada a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ao argumento de que o óbice legal então existente (execução penal ativa) teria sido superado com a extinção da punibilidade no respectivo processo.

No mérito, pleiteia a absolvição, ao argumento de atipicidade e insuficiência probatória, sustentando que a mera constatação do nível de alcoolemia, desacompanhada de prova da efetiva alteração da capacidade psicomotora, não configuraria o delito. Subsidiariamente, requer: (i) desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no artigo 165 do CTB; (ii) redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) fixação do regime inicial aberto; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) confirmação da restituição imediata do saldo remanescente da fiança (Id. n. 326831936).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória (Id. n. 326831941).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo desprovimento do apelo, nos termos da seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CTB) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Preliminarmente:
Pleito de anulação da sentença que deve ser rejeitado. Extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena que não afastam os efeitos extrapenais, como os maus antecedentes e a reincidência - Inviabilidade de concessão de acordo de não persecução penal - Vedação do artigo 28, §2º, inciso II, do Código de Processo Penal.
Mérito: Pretensão absolutória:
Não acolhimento. Materialidade e autoria delitivas amplamente demonstradas – Teste do etilômetro que é plenamente admitido como meio de prova - Embriaguez ao volante que constitui crime abstrato, que, para sua configuração, prescinde de demonstração de potencialidade lesiva, bastando a condução de veículo automotor em estado de embriaguez - Ausência de comprovação de situação diversa - Manutenção da condenação - Prejudicialidade da pretensão de desclassificação do crime para a infração administrativa prevista no artigo 165, do Código de Trânsito Brasileiro.
Pretensão de reforma na primeira fase do cálculo dosimétrico:
Inviabilidade. Não afastamento ou mitigação da valoração negativa relativa aos antecedentes criminais - Integral cumprimento de pena corpórea anterior não tem o condão de afastar registros criminais, tampouco pode ser considerado como fator de atenuação. Não exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime - Horário noturno que pode ser avaliado como circunstância judicial negativa, por implicar em maior reprovabilidade da conduta, a depender do contexto.
Pretensão de restituição imediata do saldo remanescente da fiança:
Nada a opor, diante do cumprimento do determinado em sentença, com relação ao montante.
Parecer pelo desprovimento do recurso
” (Id. n. 331091398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade (Ids. n. 326831938 e 326831942),
conhece-se
do apelo, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Narra-se na exordial acusatória que, em
14 de abril de 2022, por volta das 22h53, na Avenida Tenente Coronel Duarte, Bairro Dom Aquino, nesta Capital, o apelante
Igor Cordeiro Casado
conduzia o veículo Toyota Corolla, placa QBQ-8E16, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sendo abordado em fiscalização de trânsito.

Em síntese, a denúncia descreve o seguinte contexto fático:

“(...) Exsurge dos autos que na data dos fatos os Agentes Públicos realizavam uma blitz policial na mencionada via, oportunidade em que efetuaram a abordagem do condutor do veículo automotor Toyota/Corolla, placa QBQ-8E16.

Segundo consta, durante a abordagem convidaram o denunciado a realizar o Teste do Etilômetro, sendo prontamente atendidos.

Quando submetido ao Teste de Etilômetro, o resultado do denunciado auferiu 0,43 MG/L, confirmando que ele estava dirigindo sob influência de álcool (ID. 100136590).

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências
(...)” (Id. n. 326831864).

Em razão disso, o Ministério Público denunciou o apelante como incurso no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997. Após regular instrução processual, o Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT proferiu sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, fixando-lhe a pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses (Id. n. 200458103).

Irresignada, a defesa suscita, preliminarmente, nulidade da sentença para reanálise da viabilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob o fundamento de que a extinção da punibilidade no Processo de Execução Penal n. 2000650-98.2023.8.11.0042 (Id. n. 326831937) teria afastado o impedimento legal então apontado para a propositura do benefício.

A preliminar, contudo,
não merece acolhimento
.

O artigo 28-A, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal veda a celebração do ANPP quando o investigado for reincidente ou quando houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, ressalvada a hipótese de infrações pretéritas insignificantes.

No caso, a posterior extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena (Id. n. 326831937) não tem o condão de afastar, de imediato, os efeitos legais associados à condenação anterior, os quais subsistem para fins de aferição de requisitos e impedimentos a benefícios, inclusive no tocante ao ANPP. Em outras palavras, o cumprimento da sanção não implica restauração automática do
status
de primariedade nem elide, por si só, a incidência dos óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP.

A propósito, colhe-se precedente desta Corte:

“(...)O efeito secundário da reincidência permanece hígido pelo período depurador de 05 anos, contados a partir do cumprimento ou extinção da pena, nos termos do art. 64, I, do Código Penal (...)” (TJMT, ApCrim n. 1003641-98.2022.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 2 de setembro de 2025; data de publicação: 8 de setembro de 2025).

Assim, a recusa ministerial mostrou-se devidamente fundamentada em óbice legal que persistia no momento processual oportuno, não havendo falar em nulidade.
Rejeita-se, portanto, a preliminar.

No mérito, a defesa busca a absolvição por atipicidade da conduta, sob o argumento de que o teste de etilômetro, isoladamente, seria insuficiente para comprovar a elementar do tipo, consistente na “capacidade psicomotora alterada”.

A pretensão, contudo, não prospera.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 316.3.2022.6130 (Id. n. 326831434), pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.100738 (Id. n. 326831436) e, de forma conclusiva, pelo Teste de Etilômetro n. 413 (Id. n. 326831438), que registrou a concentração de
0,43 mg de álcool por litro de ar alveolar, superior ao limite de 0,3 mg/L, previsto no artigo 306, § 1º, inciso I, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB).

A prova oral colhida em juízo corrobora a prova técnica. O policial civil
Alexandre Reis Bregunci
, embora não se recordasse de todos os pormenores da abordagem, reconheceu em audiência a assinatura aposta no resultado do teste do etilômetro, ratificando a regularidade do procedimento (Id. n. 326831897). A agente de trânsito
Rubia Aparecida Lopes Figueiredo
, igualmente, confirmou a assinatura no documento (Id. n. 326831897).

Ressalta-se que o depoimento de agentes públicos constitui meio de prova idôneo, quando harmônico com os demais elementos de convicção, nos termos do
Enunciado Orientativo n. 8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A alegação defensiva de que a mera aferição quantitativa não comprovaria o delito desconsidera a sistemática normativa do tipo penal. O artigo 306 do CTB, com a redação conferida pela Lei n. 12.760/2012, adotou
sistema de constatação em duas vias: (i) por prova técnica objetiva, mediante teste de alcoolemia ou exame de sangue com resultado acima dos limites legais (art. 306, § 1º, incisos I e II); e (ii) por prova fundada em sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora (art. 306, § 2º).

Na hipótese, adotou-se a primeira via, com a realização de teste de etilômetro, que constitui prova técnica suficiente para demonstrar a elementar típica, dispensando-se a demonstração de condução anormal ou de perigo concreto, por se tratar de delito classificado como
crime de perigo abstrato.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o resultado do etilômetro acima do limite legal, aliado às demais provas, autoriza a condenação, ainda que não invocados outros elementos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL POR LITRO DE SANGUE SUPERIOR A 6 DECIGRAMAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ entende que a demonstração, por teste de etilômetro, de que o réu dirigia veículo automotor com a concentração de álcool por litro de ar alveolar superior à permitida pela legislação é, entre outras provas, suficiente para ensejar sua condenação pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, como no caso, mesmo que não tenham sido invocados outros elementos para tanto(...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.943.818/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data de julgamento: 15 de março de 2022; data de publicação: 22 de março de 2022).

No mesmo sentido, esta Segunda Câmara Criminal adota entendimento de que o delito se configura com a aferição de concentração alcoólica acima do patamar legal, prescindindo da demonstração de efetivo perigo concreto ou de condução anormal:

“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE TRÂNSITO. TESTE DE ETILÔMETRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. O crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, após a alteração promovida pela Lei nº 12.760/2012, passou a prever expressamente, em seu § 1º, inciso I, que a conduta será constatada por ‘concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar’.

4. O teste de etilômetro constitui prova técnica cautelar não repetível, expressamente admitida pelo artigo 155 do Código de Processo Penal como exceção à regra da produção probatória em contraditório judicial.

5. O crime de embriaguez ao volante é classificado como crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de perigo concreto para sua configuração.

6.
O simples fato de conduzir veículo automotor com concentração de álcool no organismo acima do limite legal já caracteriza o delito, independentemente da demonstração de condução anormal ou da efetiva alteração comportamental visível
(...)” (TJMT, ApCrim n. 1017876-70.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 11 de novembro de 2025; data de publicação: 25 de novembro de 2025) (destaca-se).

Diante do conjunto probatório, mostra-se inviável a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.

Rejeitada a absolvição, resta igualmente inviável a desclassificação para a infração administrativa do artigo 165 do CTB (“dirigir sob a influência de álcool”), de natureza residual. Constatada concentração de 0,43 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, superior ao limite de 0,3 mg/L (art. 306, § 1º, I, do CTB), a conduta subsume-se ao tipo penal, afastando-se a incidência do ilícito meramente administrativo.

Noutro ponto, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Postula, ainda, a restituição imediata do saldo remanescente da fiança.

Para a adequada compreensão da controvérsia, registram-se os fundamentos centrais adotados na sentença quanto à dosimetria, ao regime, à substituição e à fiança:

“(...)
IV. DOSIMETRIA DA PENA

Passo à individualização da pena, em estrita observância aos ditames do Art. 68 do Código Penal.

1. Primeira Fase – Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do Código Penal):

·

Culpabilidade:
A culpabilidade do réu é reprovável, pois tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta e agiu voluntariamente ao conduzir veículo automotor sob a influência de álcool, colocando em risco a incolumidade pública. Não há indicativos de que sua capacidade de entendimento ou autodeterminação estivesse comprometida.

·

Antecedentes:
Conforme Relatório de Antecedentes Criminais (ID. 100184280) e as alegações finais do Ministério Público (ID. 187975037), o réu possui condenação criminal anterior por crime em contexto de violência doméstica (processo nº 1006547-32.2020.8.11.0042 e ação penal nº 1017411-95.2021.8.11.0042). Tal condenação, embora não apta a gerar reincidência para o presente delito, é valorada negativamente como maus antecedentes, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

·

Conduta Social:
Não há elementos suficientes nos autos para valorar negativamente a conduta social do réu, ressalvada a informação de que possui residência fixa e trabalho lícito.

·

Personalidade do Agente:
Não há elementos técnicos aptos a aferir a personalidade do réu.

·

Motivos do Crime:
O motivo do crime é a imprudência e irresponsabilidade de conduzir veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica, comportamento que desafia as normas de segurança no trânsito.

·

Circunstâncias do Crime:
As circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto o delito foi praticado em via pública (Avenida Tenente Coronel Duarte, uma das principais vias de Cuiabá), e em período noturno (22h53min), o que potencializa o risco à segurança viária e à vida de terceiros.

·

Consequências do Crime:
As consequências do crime são inerentes ao tipo penal, que é de perigo abstrato, e não demandam resultado naturalístico para sua consumação. Não há registro de danos materiais ou lesões corporais decorrentes da conduta.

·

Comportamento da Vítima:
O comportamento da vítima (sociedade) em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Considerando os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime como desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal.

Pena-Base:
Fixo a pena-base em
10 (dez) meses de detenção
e
30 (trinta) dias-multa
.

2. Segunda Fase – Agravantes e Atenuantes (Arts. 61 e 65 do Código Penal):

Não vislumbro a presença de agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Embora a defesa tenha alegado primariedade técnica, a condenação anterior por crime de violência doméstica, conforme acima analisado, é valorada na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes, e não como reincidência, não havendo, assim, agravante a ser aplicada nesta fase.

3. Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição (Arts. 66 e seguintes do Código Penal):

Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas.

Pena Definitiva:
Diante da ausência de outras circunstâncias modificadoras, torno a pena definitiva em
10 (dez) meses de detenção
e
30 (trinta) dias-multa
.

Regime Inicial de Cumprimento da Pena:
Considerando o
quantum
da pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), fixo o regime inicial de cumprimento da pena no
regime semiaberto
, nos termos do Art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Penas Restritivas de Direitos:
A defesa pleiteou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fulcro no Art. 44 do Código Penal. Analisando os requisitos legais, embora o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça e a pena aplicada seja inferior a quatro anos, o réu possui condenação anterior por crime que gerou maus antecedentes, o que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do Art. 44, inciso III, do Código Penal, o qual exige que a substituição seja suficiente para a reprovação e prevenção do crime, e que não seja cabível se a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social ou a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa medida não seja suficiente. A análise crítica dos autos revela que a substituição não se mostra socialmente recomendável ou suficiente no presente caso.

V. DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

O Art. 306 do CTB prevê, cumulativamente com a pena privativa de liberdade e multa, a sanção de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. A análise crítica desta sanção deve seguir os critérios do Art. 59 do Código Penal e do Art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Considerando a reprovabilidade da conduta, os maus antecedentes do réu, e a necessidade de prevenção de novos delitos, fixo o período de suspensão do direito de dirigir veículo automotor em
02 (dois) meses
.

VI. DA FIANÇA

A defesa requereu a restituição do valor da fiança arbitrada e paga (R$ 3.000,00 - ID. 100137092). Considerando a condenação do réu, o valor da fiança deverá ser destinado ao pagamento das despesas processuais e, se cabível, da pena de multa e da reparação de dano, nos termos do Art. 336 do Código de Processo Penal. Eventual saldo remanescente, após o cumprimento das obrigações legais, deverá ser restituído ao réu (...)” (Id. n. 326831913).

Inicialmente, pretende-se o afastamento (ou mitigação) da valoração negativa dos
maus antecedentes e das circunstâncias do crime, com o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. Sem razão.

Na primeira fase, o Juízo sentenciante valorou negativamente os antecedentes em razão de condenação anterior em contexto de violência doméstica (Ação Penal n. 1017411-95.2021.8.11.0042) e, ainda, as circunstâncias do delito (prática em via pública de grande circulação e em período noturno), fixando a pena-base em
10 (dez) meses de detenção.

Em diligência ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que o trânsito em julgado da condenação utilizada como maus antecedentes ocorreu em 16.12.2022, e o fato respectivo em
27.9.2020 (mov. 1.2, pp. 19 e 27, do executivo n. 2000650-98.2023.8.11.0042), circunstância que autoriza a sua consideração na primeira fase. A jurisprudência desta Corte admite tal utilização, inclusive quanto a condenações atingidas pelo período depurador, conforme precedente a seguir transcrito:

“(...) As condenações transitadas em julgado, ainda que alcançadas pelo período depurador, podem ser consideradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (...)” (TJMT, ApCrim n. 1003115-74.2024.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 10 de fevereiro de 2026; data de publicação: 12 de fevereiro de 2026).

Além disso, a exasperação mostrou-se adequadamente motivada. A condenação anterior, ainda que por crime de natureza diversa, é elemento concreto apto a justificar a valoração negativa dos antecedentes. Do mesmo modo, o contexto do fato — condução de veículo em via de grande circulação e em horário noturno — constitui dado que, pelas particularidades do caso, permite maior censura na etapa do artigo 59 do Código Penal. Mantém-se, assim, a pena-base.

Registre-se, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige motivação concreta para a desvaloração de circunstância judicial:

“(...) A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal (...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.238.514/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data de julgamento: 12 de fevereiro de 2019; data de publicação: 21 de fevereiro de 2019).

Quanto ao regime, a fixação do semiaberto harmoniza-se com o artigo 33, § 3º, do Código Penal, que admite regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Nesse sentido:

“(...) 4. A presença de circunstância judicial desfavorável, aliada à fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal, justifica a imposição do regime semiaberto, conforme o art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de regime mais gravoso quando há circunstância judicial desfavorável, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos e o réu seja primário e de bons antecedentes(...)” (STJ, AREsp n. 2.520.194/MS, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma; data de julgamento: 4 de fevereiro de 2025; data de publicação: 14 de fevereiro de 2025).

No tocante à substituição por restritivas de direitos, incide o óbice do artigo 44, III, do Código Penal, pois os maus antecedentes evidenciam inadequação da medida, considerada a suficiência para reprovação e prevenção do delito, razão pela qual não há reparo a ser feito.

Por fim, quanto à restituição “imediata” do saldo de fiança (R$ 1.670,73), a sentença determinou a destinação do valor para o pagamento das despesas processuais e da pena de multa, com devolução de eventual saldo remanescente (Id. n. 326831913). A contadoria apurou crédito no montante indicado (Id. n. 326831929).

Todavia, a devolução efetiva do saldo remanescente, após as deduções legais, constitui providência a ser operacionalizada perante o Juízo da Execução, e não autoriza comando de restituição “imediata” nesta instância, especialmente diante das condicionantes previstas no artigo 344 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

“(...) A restituição de fiança após condenação deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, após a dedução dos encargos legais (...)” (TJMT, ApCrim n. 1025500-30.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 28 de outubro de 2025; data de publicação: 4 de novembro de 2025).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nega-se provimento ao recurso interposto por Igor Cordeiro Casado, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026